Tribunal: TJSP
Processo: 1037464-86.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037464-86.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado/embargante CARLOS MARCEL GOTÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-86.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22863
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1037464-86.2017
.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO E CARLOS
MARCEL GOTÔ
Embargado: OS MESMOS
Voto no 22863/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se ambos os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo Estado de São Paulo e outro e Carlos Marcel Gotô,
contra o v. acórdão de fls. 252/263 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso das impetradas
Em seus embargos de declaração, o
impetrante alega obscuridade, pois não deixa claro o direito do
impetrante de optar pelo nova sistema previdenciário.
Já o Estado de São Paulo e a SPPREV
também
embargaram
para
ressaltar
a
impossibilidade
do
servidor em optar pelo regime previdenciário.
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-86.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22863
3
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão foi
suficientemente claro ao manter a sentença, determinando às
autoridades
impetradas
que
procedam
à
vinculação
do
impetrante ao regime de previdência complementar instituído
pela Lei Estadual n.o 14.653/2011, a partir do protocolo do pleito
administrativo, isto é, de 23/05/2017.
Ademais,
referida
decisão
foi
fundamentada em Acórdão do C. Órgão Especial desta E. Corte.
Por fim, resta claro que o v. Acórdão
negou provimento ao recurso e manteve a sentença na sua
integralidade.
O que se verifica, no caso, é que os
embargantes pretendem, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-86.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22863
4
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator